Tribunal: TJDFT
Processo: 0740299-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Processo : 0740299-11.2020.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que acolheu a impugnação ao IPCA-E utilizado para a correção monetária nos cálculos em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, entre outras questões. O recurso foi desprovido, por maioria, mantendo a decisão agravada (id. 23389874). Inconformado com o acórdão, o agravante interpôs recurso especial (id. 29426650) e extraordinário (id. 29426654), sendo que a Presidência deste eg. Tribunal admitiu somente o recurso especial (id. 30404850). O ministro relator do REsp 1.984.892 /DF determinou aguardar o julgamento do Tema 1.170 pela Suprema Corte (id. 35537509 – p. 4/5). Autos conclusos em 22/03/2024. Embora distribuído para a minha relatoria, o recurso foi julgado e retornou de tribunal superior quando não mais integrava a 7a Turma, em razão de acesso ao Tribunal e nova designação. Assim, não se tratando de processo ou recurso “não julgado”, não incide a regra do art. 83 e parágrafo único do RITJDFT, sendo aplicável ao caso o art. 85, parágrafo único. Vejamos: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Grifado) Ante o exposto, devolvam-se os autos para redistribuição a desembargador integrante da 7a Turma Cível. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator